Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701057-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA V I S T O S. (Doc. Num. 18752213). Peticiona a Embargante/Apelante requerendo a certificação do trânsito em julgado do acórdão no 1260490 (Doc. Num. 17704636), ao argumento de que o Banco de Brasília S/A – BRB não recorreu contra a sentença de primeira instância e, por tanto, houve o trânsito em julgado em relação a ele. Nada há a ser provido por este Relator quanto ao petitório em referência, tendo em vista que o Banco de Brasília S/A interpôs Recurso Especial (Doc. Num. 18740605) em face do acórdão antes mencionado e a análise dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Especial é de competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, do Presidente deste Tribunal. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador